Tribunal: STF
Processo: HC 253047
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 205.924/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente GILSON MENDES DE SOUZA foi denunciado em razão da prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal), enquanto o paciente DORIVAL DE PAULA JÚNIOR foi acusado do delito de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Gilson Mendes de Souza [...] concorreu, com vontade e consciência, para o desvio de verba pública municipal e federal, esta última oriunda Convênio 02.14.01-10.301.0083.1080-4.4.90.51.00-561, firmado entre o Município de Caraguatatuba/SP e o Ministério da Saúde, relativamente à obra para a construção de UPA - Unidade de Pronto Atendimento no Bairro Perequê-Mirim em Caraguatatuba [...]. 



    Dorival de Paula Júnior [...], com vontade e consciência, colaborou [...] na celebração e execução do acordo apresentado judicialmente, envolvendo a compra e venda da empresa Center Trevo Materiais de Construção Ltda, com intuito de ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores desviados da Prefeitura de Caraguatatuba/SP [...]. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “Há flagrante ausência de lastro probatório para o oferecimento da denúncia em desfavor dos Pacientes [...]. A imputação está despida de relato individualizador de conduta passível de subsunção a qualquer dos tipos criminais”; (b) “Os pagamentos realizados em favor da empresa Volpp saíram da Fonte 1 – Tesouro Municipal, e não dos recursos federais, não sendo a Justiça Federal competente para processar e julgar a ação penal”; e (c) “os mesmos fatos que motivaram o ajuizamento da ação penal ora em exame já foram investigados pela Justiça Comum Estadual, com a regular homologação de arquivamento do inquérito policial”.



    Ao final, requer-se a concessão da ordem, “para determinar o trancamento da ação penal”. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Até porque cabe ao juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Enfim, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente